Tribunal: TJES
Processo: 0022532-77.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022532-77.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CECILIA BORGES DA SILVA
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO MEL e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRADIÇÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA
–
CONTRAPOSIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM ELEMENTOS EXTERNOS
–
OMISSÃO NÃO VISLUMBRADA

–
ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS MATÉRIAS ELENCADAS
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO POR VIA INADEQUADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
O vício de contradição ocorre quando a conclusão do julgado não decorre logicamente da fundamentação. Todavia, a contradição que dá ensejo à interposição de embargos de declaração é aquela de natureza interna, entre trechos da decisão embargada que não se mostram coerentes entre si.

3.
Na hipótese dos autos, não há qualquer contradição a ser sanada, uma vez que a embargante contrapõe trecho da decisão recorrida com fundamentos manejados em sede de apelação (contradição externa), o que, como visto, não enseja o aviamento de embargos de declaração.

4.
De todo modo, cumpre esclarecer que o argumento de duplicidade de pagamento foi expressamente rechaçado no acórdão recorrido, no trecho em que se destaca a ausência de comprovação de quitação dos boletos expedidos em 2008.

5.
Também não há omissão em relação à tese relativa ao suposto equívoco na atualização monetária indicada na planilha de fl. 10, tendo o acórdão embargado consignado que a inadequação não foi impugnada em contestação, bem como nas oportunidades posteriores, sendo alegada apenas em sede de embargos de declaração opostos em face da sentença.

6.
Por fim, em relação à suposta omissão do julgado em não apreciar o pedido de liquidação de sentença para a dedução das parcelas pagas em duplicidade, trata-se de decorrência lógica do não acolhimento da tese de duplo pagamento. Com efeito, não faria sentido o acórdão versar sobre a necessidade de liquidação para dedução de quantias pagas em dobro, sendo que, na própria decisão, foi afastada a tese de pagamento em duplicidade.

7
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0022532-77.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECILIA BORGES DA SILVA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO MEL, ROYAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RUDOLF JOAO RODRIGUES PINTO - ES13469-A

Advogado do(a) APELADO: FELIPE SILVA LOUREIRO - ES11114-A
Advogado do(a) APELADO: RONEY DUTRA MOULIN - ES9711-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CECILIA BORGES DA SILVA

em face do acórdão de evento ID nº 4751778, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 4837150, alega a embargante, em síntese, que:
(I)
o acórdão padece de contradição, pois sustenta que taxa extraordinária de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) fixada na assembleia de 14/06/2011 (fl. 230), parcelada em seis cotas de R$ 300,00 (trezentos reais), objeto de cobrança no ano de 2008, é devida pois não foi paga, sendo que o argumento da apelante era no sentido da duplicidade da cobrança (2008 e 2012);
(II)
“a Embargada incluiu na planilha do débito (fls.10) uma cota única da mesma rubrica, com vencimento antecipado para 10/06/08 (vencimento este previsto para a 1ª cota) gerando o seu enriquecimento sem causa, eis que altera substancialmente o valor dos acréscimos moratórios, que, em vez de incidir sobre cada parcela, equivocadamente vem sendo cobrado por um valor único, devendo a r. sentença sanar essa omissão para determinar que seja respeitado a forma da cobrança disposta na assembleia”;
(III)
há omissão quanto ao pedido de liquidação por arbitramento, essencial para evitar o enriquecimento sem causa da Embargada.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios alegados.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O vício de contradição ocorre quando a conclusão do julgado não decorre logicamente da fundamentação. Todavia, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo”
1
, ou seja, a contradição que dá ensejo à interposição de embargos de declaração é aquela de natureza interna, entre trechos da decisão embargada que não se mostram coerentes entre si.

Na hipótese dos autos, não há qualquer contradição a ser sanada, uma vez que a embargante contrapõe trecho da decisão recorrida com fundamentos manejados em sede de apelação (contradição externa), o que, como visto, não enseja o aviamento de embargos de declaração.

De todo modo, cumpre esclarecer que o argumento de duplicidade de pagamento foi expressamente rechaçado no acórdão recorrido, no trecho em que se destaca a ausência de comprovação de quitação dos boletos expedidos em 2008, nos seguintes termos:

“Muito embora a apelante alegue a taxa extraordinária de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) fixada na assembleia de 14/06/2011 (fl. 230), parcelada em seis cotas de R$ 300,00 (trezentos reais), já foi objeto de cobrança no ano de 2008, tendo sido adimplida à época,
os boletos anexados à contestação (fls. 148/166), relativos à taxa em comento, não se encontram devidamente quitados
, pois não há registro ou autenticação bancária de pagamento.

Aliás, não procede a alegação de que se trata de cobrança em duplicidade
, pois, inicialmente, em 08/05/2008, foi aprovada em assembleia a cota extra de R$ 7.452,64 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), em 04 (quatro) parcelas, as quais, como já salientado,
não foram quitadas
.

Posteriormente, em reunião realizada em 11/04/2011 (fl. 228), foi aprovada complementação de mais duas parcelas de R$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais).

Ocorre que, somente em nova assembleia, datada de 14/06/2011, fora aprovado novo aporte financeiro para efetivação da escrituração dos imóveis, gerando a cobrança da taxa de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), apontada pela apelante como débito já quitado em 2008, o que não procede
”.

Também não há omissão em relação à tese relativa ao suposto equívoco na atualização monetária indicada na planilha de fl. 10, tendo o acórdão embargado consignado que a inadequação não foi impugnada em contestação, bem como nas oportunidades posteriores, sendo alegada apenas em sede de embargos de declaração opostos em face da sentença, confira-se:

“Resta, por fim, analisar a tese relativa à inadequação da planilha apresentada pelo Condomínio apelado à fl. 10, uma vez que consta no documento o débito de R$ 7.452,64 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), para cada unidade (701, 702, 703, 704, 1104), totalizando R$ 37.263,20 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos), todas com vencimento em 10/06/2008, quando, na verdade, os débitos de cada imóvel foram parcelados em 04 (quatro) cotas iguais, com vencimentos em datas distintas.

Neste quesito, também não assiste razão à apelante, porquanto a referida matéria não fora impugnada em sede adequada e no momento oportuno, qual seja, o da apresentação da contestação, restando preclusa a alegação que, ademais, não foi submetida ao contraditório em primeiro grau.

Tampouco há impugnação ao teor da planilha nas manifestações ulteriores da apelante nos autos. Somente por ocasião da oposição de embargos declaratórios em face da sentença recorrida, que a apelante aventou a tese em comento, tendo sido improvido o recurso.”

Por fim, em relação à suposta omissão do julgado em não apreciar o pedido de liquidação de sentença para a dedução das parcelas pagas em duplicidade, trata-se de decorrência lógica do não acolhimento da tese de duplo pagamento. Com efeito, não faria sentido o acórdão versar sobre a necessidade de liquidação para dedução de quantias pagas em dobro, sendo que, na própria decisão, foi afastada a tese de pagamento em duplicidade.

Nota-se, com isso, que a embargante busca, por via inadequada, rediscutir a matéria decidida, o que não pode ser objeto de embargos declaratórios. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO IN JUDICANDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2. Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo não ser o caso de erro in judicando.
4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência. Contradição não demonstrada. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado. (TJES; EDcl-AP 0017951-82.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração, e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil
. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 3, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA: Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.